Tribunal: CARF
Processo: 10909.002170/2009-03
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Mônica Renata Mello Ferreira Stoll
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-27
Data de publicação: 2021-08-31

Inteiro teor:
S2-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10909.002170/2009-03
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-006.423 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
27 de julho de 2021
Recorrente
ROSADA & ROSADA LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/12/2007
LEGISLAÇÃO PREVIDENCIÁRIA - DESCUMPRIMENTO.
Apresentar documento ou livro, indispensáveis à verificação do regular
cumprimento das obrigações previdenciárias, que não atenda às formalidades
legais exigidas, caracteriza infringência à obrigação acessória prevista em lei.
INCONSTITUCIONALIDADE DE LEIS. INCOMPETÊNCIA.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária (Súmula CARF no 2).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mônica Renata Mello
Ferreira Stoll (Presidente), Diogo Cristian Denny, Thiago Duca Amoni e Virgílio Cansino Gil.

Relatório
Reproduzo o bem lançado relatório do acórdão recorrido:
Trata-se de Auto de Infração lavrado contra a empresa em epígrafe, em razão de a
fiscalizada ter apresentado à fiscalização o livro Diário n° 16, concernente ao ano de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10909.002170/2009-03
Fl. 50
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-006.423 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10909.002170/2009-03

2008, com data de registro na Junta Comercial após o prazo fixado no Termo de Início
do Procedimento Fiscal.
O fato narrado acima caracterizou-se infração tipificada no artigo 33, §§ 2o e 3o, da Lei
8.212, de 24 de julho de 1991, combinado com o artigo 233, § único, do Regulamento
da Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto n° 3.048, de 6 de maio de 1999.
Em face disso, foi aplicada multa de R$ 13.291,66, com base nos artigos 92 e 102 da
Lei 8.212/91; artigo 283, II, "j", e artigo 373 do RPS.
Inconformada com o lançamento, a autuada apresentou instrumento de impugnação,
apresentando, em síntese, as seguintes razões:
Alega que nenhum dos dispositivos legais descritos no auto de infração prevê a
obrigação, no que tange à legislação previdenciária, de se manter o livro diário
registrado na Junta Comercial. Assim, entende que não há penalidade específica para a
hipótese de deficiência quanto à documentação apresentada, ou, caso exista, esta não foi
apontada no documento de débito, padecendo de nulidade o auto de infração. Também
argumenta que o fisco deixou de indicar os dispositivos legais que alteraram o valor da
multa.
A Impugnação foi julgada improcedente pela 6a Turma da DRJ/FNS.
Cientificado do acórdão de primeira instância em 05/07/2010 (e-fls. 35), o
interessado interpôs Recurso Voluntário em 04/08/2010 (e-fls. 36/45), reiterando os argumentos
apresentados na impugnação e alegando ser a penalidade manifestamente confiscatória,
irrazoável e desproporcional.

Voto
Conselheiro Diogo Cristian Denny – Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.
Considerando que o Colegiado a quo já enfrentou os argumentos do recorrente e
que os documentos acostados não suprem as exigências por ele apontadas, adoto as razões de
decidir do acordão recorrido conforme previsto no art. 57, §3o, Anexo II, do Regimento Interno
do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – RICARF, cabendo destacar os seguintes
excertos do voto condutor:
O auto de infração foi lavrado em função de a sociedade fiscalizada ter apresentado os
livros contábeis relativos ao exercício de 2008 com data de registro na Junta Comercial
após aquela determinada para a sua entrega.
A autuada não concorda com a aplicação da multa, alegando que na legislação
previdenciária não há previsão dessa obrigação.
Pois bem, a Lei n° 8.212/91, art. 33, § 2o, impõe que a empresa deve exibir todos os
livros relacionados com as contribuições previdenciárias. Quanto à multa aplicada, está
disposta no art. 283, II, "j", do RPS que prescreve:
Art. 283. Por infração a qualquer dispositivo das Leis nos 8.212 e 8.213 , ambas
de 1991, e 10.666, de 8 de maio de 2003, para a qual não haja penalidade
expressamente cominada neste Regulamento, fica o responsável sujeito à multa
variável de RS 636,17 (seiscentos e trinta e seis reais e dezessete centavos) a RS
63.617,35 (sessenta e três mil, seiscentos e dezessete reais e trinta e cinco
centavos), conforme a gravidade da infração, aplicando-se-lhe o disposto nos
Fl. 51
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-006.423 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10909.002170/2009-03

arts. 290 a 292, e de acordo com os seguintes valores: (Redação dada pelo
Decreto n°4.862, de 2003)
(...)
II - a partir de RS 6.361,73 (seis mil trezentos e sessenta e um reais e setenta e
três centavos) nas seguintes infrações:
(...)
j) deixar a empresa, o servidor de órgão público da administração direta e
indireta, o segurado da previdencia social, o serventuário da Justiça ou o titular
de serventia extrajudicial, o sindico ou seu representante, o comissário ou o
liquidante de empresa em liquidação judicial ou extrajudicial, de exibir os
documentos e livros relacionados com as contribuições previstas neste
Regulamento ou apresentá-los sem atender às formalidades legais exigidas ou
contendo informação diversa da realidade ou, ainda, com omissão de informação
verdadeira; (g.n.)
(...)
Pelo dispositivo legal colacionado, o qual está relacionado no item "Dispositivo Legal
da Multa Aplicada" (fl. 1), verifica-se que a multa no valor previsto no "caput" do inciso
II, não está restrita aos casos de não exibição dos livros relacionados com as
contribuições previdenciárias, como é o caso do livro diário, mas também quando
ocorrer a sua apresentação sem as formalidades legais exigidas.
Em relação às formalidades legais, é sabido que um dos requisitos necessários a dar
validade ao livro diário é o ato de autenticação pelas Juntas Comerciais, que decorre
principalmente do artigo n° 1.181 da Lei n° 10.406 (Código Civil), abaixo transcrito,
sem o qual não há como a fiscalização adotá-lo para fins de levantamento das
contribuições previdenciárias, haja vista que este é o instrumento legal onde são
registrados todos os fatos contábeis ocorridos na sociedade durante um determinado
período. Assim, a sua não autenticação no órgão competente equivale à sua não
apresentação.
Art. 1.181. Salvo disposição especial de lei, os livros obrigatórios e, se for o
caso, as fichas, antes de postos em uso, devem ser autenticados no Registro
Público de Empresas Mercantis.
Desse modo, verifica-se, com efeito, a ocorrência de fato ensejador de aplicação da
multa no exato valor constante do auto de infração em questão, uma vez que o livro
diário, no prazo definido no Termo de Início de Procedimento Fiscal (fl. 6), foi
disponibilizado sem o requisito que lhe é essencial à sua eficácia: o registro na Junta
Comercial. Também não se vislumbra a falta de indicação de fundamentação legal para
a exação, dado que, conforme já visto, a obrigação de apresentar ao fisco o livro diário
de acordo com as formalidades legais exigidas e a correspondente penalidade, está
capitulada no art. 283, II, "j", do RPS, indicada no auto de infração, à fl. 1.
No que toca à falta de instrução da legislação que alterou o valor da multa estampada no
art. 283, II, "j", constato o quão equivocada está a recorrente. No Relatório Fiscal da
Aplicação da Multa (fl. 11), o auditor consignou: "1-0 fato caracteriza infração ao art.
283, II, "j", do RPS, aprovado pelo Decreto n° 3.048/99. Não ocorreram circunstâncias
agravantes e atenuantes, assim, a multa será aplicada no seu valor mínimo de R$
13.291,66 (treze mil, duzentos e noventa e um reais e sessenta e seis centavos),
conforme Portaria Interministerial MPS/MF n° 48 de 12/02/2009, publicada no DOU de
13/02/2009, conforme previsto no artigo 373 do RPS." (g.n)
Importante acrescentar que a Lei no 8.212/1991 estabelece ainda que:
Art. 92. A infração de qualquer dispositivo desta Lei para a qual não haja penalidade
expressamente cominada sujeita o responsável, conforme a gravidade da infração, a
multa variável de Cr$ 100.000,00 (cem mil cruzeiros) a Cr$ 10.000.000,00 (dez milhões
de cruzeiros), conforme dispuser o regulamento.
Fl. 52
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-006.423 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10909.002170/2009-03

Logo, ainda que o art. 33 da Lei n° 8.212/1991 não estabeleça em seu próprio
corpo a penalidade, impõe a aplicação de uma sanção. A mesma lei estabelece, no art. 92, a
sanção pecuniária aplicável às infrações aos dispositivos dessa lei, de sorte que a pena do art. 33
é aquela contida no art. 92. Outrossim, é esse artigo 92 quem delega à norma infralegal a
regulamentação do montante da pena em cada caso.
Portanto, não há que se falar em desrespeito ao Princípio da Legalidade, uma vez
que a própria Lei estabelece a multa e seus limites, cabendo ao regulamento apenas estabelecer
as linhas intermediárias.
Inconstitucionalidade da multa aplicada
Em relação aos argumentos do contribuinte relacionados à penalidade ser
manifestamente confiscatória, irrazoável e desproporcional, lembro que a este Conselho não é
dado se pronunciar sobre inconstitucionalidade de lei, nos termos do art. 26-A do Decreto n°
70.235/72 e da Súmula CARF n° 2:
Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei
ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.
Súmula CARF n° 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.

Doutrina e Jurisprudência reproduzidos no recurso
Em relação à jurisprudência e à doutrina reproduzidas na peça recursal, observo que não
se enquadram como norma complementar (art. 100 do CTN), motivo pelo qual não vinculam a
decisão deste colegiado.

Ademais, o artigo 506 do Código de Processo Civil estabelece que "a sentença faz coisa
julgada às partes entre as quais é dada, não prejudicando terceiros". Assim, considerando que o
contribuinte não foi parte nos litígios julgados, não pode usufruir dos efeitos dessas decisões,
posto que os efeitos são "inter partes" e não "erga omnes".

Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, negar-
lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny

Fl. 53
DF CARF MF
Documento nato-digital